Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA INTERMEDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem, restando caracterizado o tipo doloso.
3. Na fixação da pena-base, a jurisprudência firmou o entendimento de que se mostra razoável a adoção do coeficiente de 1/8, sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que não impede, todavia, a adoção de patamar superior, quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal.
4. Na segunda fase da dosimetria, verificado que o agravamento da pena foi em patamar superior ao adotado pela jurisprudência majoritária, qual seja, 1/6, sem que houvesse justificativa concreta para uma maior reprimenda penal, deve ser reduzida a quantidade de pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.